Tribunal: TJSP
Processo: 1002397-87.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cobrança indevida. Mensalidades quitadas. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível a cobrança administrativa e arbitrar dano moral. Pleito recursal de majoração da indenização, aplicação de penalidade de devolução em dobro dos valores cobrados e retificação da regra de sucumbência recíproca. Parcial razão à apelante. Indenização por dano moral que não se

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cobrança indevida. Mensalidades quitadas. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível a cobrança administrativa e arbitrar dano moral. Pleito recursal de majoração da indenização, aplicação de penalidade de devolução em dobro dos valores cobrados e retificação da regra de sucumbência recíproca. Parcial razão à apelante. Indenização por dano moral que não se revela irrisória. Devolução em dobro inadmissível ante a inexistência de prova de cobrança formulada por má-fé da operadora. Sucumbência recíproca incabível nas sentenças em que o pleito indenizatório por dano moral é parcialmente procedente. Súmula n] 326, STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002397-87.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante MARIA
THEREZA DIAS MARCOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado APEOESP -
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-87.2018.8.26.0356 -Voto no 3933
2
VOTO No 3933
PROCESSO No: 1002397-87.2018.8.26.0356
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE COM REVISÃO
APELANTE: MARIA THEREZA DIAS MARCOS
APELADO: APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO)
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cobrança indevida. Mensalidades
quitadas. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível
a cobrança administrativa e arbitrar dano moral. Pleito recursal de
majoração da indenização, aplicação de penalidade de devolução
em dobro dos valores cobrados e retificação da regra de
sucumbência recíproca. Parcial razão à apelante. Indenização por
dano moral que não se revela irrisória. Devolução em dobro
inadmissível ante a inexistência de prova de cobrança formulada
por má-fé da operadora. Sucumbência recíproca incabível nas
sentenças em que o pleito indenizatório por dano moral é
parcialmente procedente. Súmula n] 326, STJ. Sentença
parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da
autora para: i) declarar inexigível o débito apontado às fls. 21/22 e 44/45; ii) condenar a
requerida, a título de dano moral, no pagamento no valor de R$ 1.100,23 (um mil e cem
reais e vinte e três centavos), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir
da citação, e por conseguinte, extingo o processo com resolução de seu mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca,
as partes arcarão com as custas e despesas processuais em partes iguais, e cada uma delas
arcará com os honorários de seu respectivo patrono, observando-se o disposto no artigo 98,
§3o da Lei 13.105/15, caso sejam beneficiários da justiça gratuita.”
Insurge-se a apelante MARIA TEREZA sustentando a irrisoriedade do valor arbitrado a
título de dano moral, além disso afirma ter direito à devolução em dobro daquilo que foi
indevidamente cobrada. Assim, demonstrado o pagamento (fls.01/03 e 44/45) e inexigível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-87.2018.8.26.0356 -Voto no 3933
3
o débito o valor cobrado (R$ 2.200,46) merece ser dobrado, perfazendo o valor de R$
4.400,92. Além disso, entende que o percentual a título de honorários deve ser majorado
para 20%.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Afirma a autora que demonstrou o pagamento das mensalidades cobradas pela ré, porém,
esta se negou a retirar as cobranças. Não há notícia de cancelamento do plano, apenas
envio de cartas de cobrança.
Ora, a questão, em verdade, sequer fundamenta o pleito indenizatório por dano moral.
Configura mero aborrecimento. Ademais, não se viu nenhum prejuízo à autora em suas
consultas e terapias.
Assim, o valor arbitrado em primeira instância não merece nenhuma reparação.
E em relação à penalidade de pagamento em dobro daquilo que indevidamente cobrou,
observo que o entendimento que prevalece no C. STJ é de exigir a demonstração de má-fé
da operadora e nada foi demonstrado pela autora neste sentido. Daí que também não vinga
a pretensão.
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios, de se ver que condenação em dano
moral em valor inferior àquele pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca
(Súmula no 326, STJ). Daí que a sucumbência deve ser integral à ré e fixada conforme o
valor do proveito econômico obtido com a sentença.
Destarte, o recurso merece parcial provimento
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para readequar a
sucumbência estabelecida em primeira instância. Arcará a ré com o pagamento das custas e
despesas processuais e honorários do patrono da requerente ora arbitrados em 20% do valor
do proveito econômico obtido.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao julgador
o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator